Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708057-89.2022.8.07.0012 APELANTE: GILDINEI FERREIRA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a parte ré impetrou o Habeas Corpus n. 0752059-49.2023.8.07.0000 em desfavor do acórdão n. 1773666 (ID 52840415) que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA "ULTIMA RATIO" INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 16 (dezesseis) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a conduta é atípica, porquanto, com base no princípio da intervenção mínima e da "ultima ratio", para dirimir o problema do "transporte pirata" há outras formas de sanção (cíveis ou administrativas), não sendo adequada a intervenção penal, a qual deve incidir subsidiariamente, além de não existir regulamentação da profissão de motorista. Defendeu a aplicação dos princípios da insignificância e da adequação social. Requereu a absolvição do recorrente, por não constituir o fato infração penal e por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória (ID 51646627), da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51977415). 5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro De Atividade Policial no 188145-2022- ID 51646389) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, sendo decretada sua revelia. 6. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. 7. Ao contrário do alegado pela Defesa, incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 o acusado que exerce, habitualmente - conforme se verifica pela FAP juntadas aos autos -, profissão ou atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou na forma das Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis no 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16). 8. No ponto, ante a independência entre as esferas penal e administrativa, a conduta do agente que realiza o transporte remunerado de passageiros, sem preencher as condições imposta pela lei para o seu exercício, pode ser objeto de punição na esfera penal, pela prática do tipo descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, e na esfera administrativa, pela infração de trânsito descrita no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que isso configure eventual "bis in idem". 9. Inaplicáveis ao caso em exame os princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da "ultima ratio", uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto existir regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício da atividade de transporte remunerado de passageiros, as quais são necessárias para garantir a segurança da população. Ademais, necessário coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (organização do trabalho, incolumidade pública, segurança viária e de passageiros). 10. Nesse sentido posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema, a seguir transcrita: "[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária". (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022). 11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1632060, 07335105020218070003, Relator: MARILIA DE AVILA 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1773666, 07080578920228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante certidão de ID 55585546, transitou em julgado a seguinte decisão que não conheceu do aludido Habeas Corpus: (...) Assim, como o regime imposto na sentença foi confirmado pelo acórdão e não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT.. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos e proceda-se à baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal